Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL DA CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ESPECIALIDADE VIGILÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL APTO À COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO SERVIDOR AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, EM ÂMBITO INDIVIDUAL. COMPLEXIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR COMPLEXIDADE, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a comprovação a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 13551789).

2. Trata-se de recurso ajuizado pelo autor contra a sentença que acolheu a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especial arguida pela parte ré, com fundamento na complexidade da causa em razão da necessidade de perícia, e declarou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei no 9.099/95.

3. Sustenta o autor, em síntese, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciação e julgamento da demanda. Aponta o fato de já ter solicitado a elaboração de laudo pericial ao Distrito Federal. Defende o dever de se intimar a administração pública para atender a referida solicitação. Salienta a apresentação nos presentes autos do laudo LTCAT n.o 1042/2017, juntado com a finalidade de ser utilizado como prova emprestada. Aduz que o laudo técnico supracitado reconhece o direito ao recebimento de adicional de periculosidade por profissional contratado diretamente pela administração pública para exercer atividades de segurança patrimonial ou pessoal em instalações de bens públicos. Assevera que o laudo paradigma, elaborado em outro processo, foi rigorosamente submetido ao contraditório e a ampla defesa, não havendo óbice ao seu aproveitamento da prova nos presentes autos, na forma do artigo 372 do CPC. Informa a sua atuação em atividade a segurança patrimonial ou pessoal em instalações de bens públicos. Pleiteia a condenação do réu ao dever de implementar nos seus vencimentos adicional de periculosidade, e, ainda, ao pagamento dos valores retroativos aos últimos 5 (cinco) anos do respectivo adicional.

4. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal requer a manutenção da sentença. Subsidiariamente, explana o dever de se observar o prazo prescricional no caso de procedência da demanda.

5. A legislação distrital prevê que “o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade” (art. 79 da LC 840/11).

6. A concessão dos referidos adicionais é regulamentada por meio do Decreto Distrital no 32.547/2010, o qual prevê, em seu artigo 3o, que as condições de insalubridade ou periculosidade devem ser aferidas por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudos técnicos.

7. No caso em comento, inexiste nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho reconhecendo o direito do autor ao recebimento do Adicional de Periculosidade.

8. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incabível a condenação do réu ao pagamento de adicional de periculosidade em relação a período anterior a formalização do referido Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Precedentes: AgInt no REsp 1702492/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 26/11/2018; REsp: 1719662 SP 2018/0014122-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 02/08/2018; PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/04/2018.

9. Ante a possibilidade de realização de laudo técnico individual relacionado ao autor, lotado na Centro Fundamental 08 de Planaltina, o laudo técnico de ID 13551796, realizado no Centro de Ensino de Médio 12 de Ceilândia, não se mostra suficiente para comprovar as condições de trabalho em pauta. Nesse sentido: Acórdão n.1146190, 20150110718718APO, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 30/01/2019. Pág.: 456/459.

10. Incabível, ainda, a utilização do laudo técnico (ID 13551805), realizado no Centro de Educação Infantil n.o 5 (Taguatinga), datado em 23/03/2017, com a finalidade de servir-se como prova emprestada. Tal documento, além de não demonstrar as condições individuais de trabalho do autor, foi apresentado aos autos apenas em sede recursal.

11. Revelando-se indispensável a produção de prova pericial complexa que afira as condições habituais de trabalho, no local de atividade do pleiteante, verifica-se a incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública para o processamento e julgamento da lide.

12. Nesse contexto, não merece reforma a sentença que reconheceu que acolheu de preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/1995.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram suspensos haja vista a gratuidade de justiça deferida (Lei 9.099/95, Art. 55).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.